Tribunal: TJMT
Processo: 1015351-76.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015351-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - CPF: 067.003.633-14 (ADVOGADO), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FRANCIELLY TESSARO - CPF: 043.430.829-38 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. EXCEÇÃO AO TEMA 1.076 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para readequar a verba honorária fixada em incidente de impugnação de crédito no âmbito de recuperação judicial, reduzindo-a para R$ 20.000,00 com base em apreciação equitativa.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao readequar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, considerando-se inaplicável, no caso concreto, a regra do art. 85, § 2º, do CPC e a tese fixada no Tema 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios objetivos da decisão, não sendo admissíveis como meio de rediscussão do mérito, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão recorrido enfrentou adequadamente a controvérsia reconhecendo a inaplicabilidade da tese do Tema 1.076 ao caso concreto, em razão das peculiaridades do incidente de impugnação de crédito.

5.

Aplicou-se a técnica “
distinguishing”
ao diferenciar
as hipóteses fixadas no Tema 1.076 do STJ
em relação ao incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial analisado, no qual não se busca a condenação, mas apenas a definição sobre a submissão ou não do crédito à recuperação judicial.

6.

O proveito econômico, nesses casos, é inestimável ou incerto, razão pela qual se justificou a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC e jurisprudência do STJ (REsp 1.815.823/SP).

7.

A fixação de honorários com base no valor da causa (R$ 5.720.774,63) geraria montante desproporcional e incompatível com a complexidade da causa e o trabalho realizado, em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Não há qualquer omissão no julgado, que apresentou fundamentação clara e suficiente para a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não cabe embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada, salvo na presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é admitida em incidentes de impugnação de crédito em que o proveito econômico é incerto ou inestimável, afastando-se a aplicação automática do Tema 1.076 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB
opôs Embargos de Declaração em id. 272833891, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 270685898, o qual proveu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargada.

A Associação embargante aponta que tem legitimidade para oposição do presente recurso com base no artigo 5º, XXI da Constituição Federal c/c artigo 14 do Regulamento Geral da OAB, sendo esta a Entidade de representação devidamente constituída dos advogados empregados do Banco do Brasil.

Alega que há omissão no acórdão embargado no que diz respeito à aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, no que tange a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.

Aduz que com o referido Tema o STJ reforçou o entendimento de que fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Nesses casos, sustenta que devem ser observados os percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do código de Processo Civil.

Argumenta que por mais que o §8º do aludido artigo permita o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa nas causas de valor inestimável ou irrisório proveito econômico, ou quando o valor da causa for baixo, o que não é o presente caso, pois o proveito econômico na ação de origem é de R$ 5.720.774,63 (cinco milhões setecentos e vinte mil setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

Ressalta que o entendimento da Corte Superior é de que a equidade não pode ser utilizada para fixar os honorários em percentual inferior ao mínimo legal, não cabendo ao julgador, de forma discricionária, “desprestigiar” o trabalho exercido pelo patrono vencedor da demanda.

Assim, requer a sua inclusão no polo passivo da demanda e o acolhimento do recurso para
“aclarar a decisão acerca da fixação dos honorários sucumbenciais, em contrariedade ao que dispõe a legislação e o entendimento pacificado do STJ”.

Contraminuta acostada em id. 275733890.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

De início, conforme já cediço na jurisprudência, existindo uma associação regularmente constituída para representação dos interesses de determinada categoria, como é o caso dos advogados do Banco do Brasil, não há óbice para que se reconheça a sua legitimidade na defesa dos honorários advocatícios de seus associados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASABB – ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PARA DEFENDER OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS SEUS ADVOGADOS EMPREGADOS –PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – VERBA HONORÁRIA NÃO DEVIDA – INCIDENTE PROCESSUAL - LITIGIOSIDADE INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Existindo uma associação regularmente criada para representar os interesses dos advogados empregados de determinado empregador, possa essa entidade associativa, mediante autorização estatutária, ser legitimada a executar os honorários sucumbenciais pertencentes aos "advogados empregados", seus associados (REsp 634.096/SP)
. (...). (TJ-MT - AC: 10008596520198110029, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023). (Destaquei).

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Em que pese à alegada omissão, no v. acórdão não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Destaca-se que esta Câmara analisou devidamente a controvérsia nos seguintes termos:

(...).
Quanto aos honorários sucumbenciais
, verifica-se que a sentença de origem fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, que sem as atualizações legais perfaz R$ 5.720.774,63 (cinco milhões setecentos e setenta mil setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

O artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários de sucumbência devem ser fixados da seguinte forma:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) recentemente julgou o Tema Repetitivo nº 1.076, fixando as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Não obstante ao posicionamento adotado pela Corte Superior, para fixar os honorários advocatícios, o magistrado deve ponderar o proveito econômico almejado, o trabalho realizado pelo advogado, a natureza e/ou complexidade da causa e o tempo despendido na demanda, respeitando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É preciso levar em consideração as peculiaridades do caso em concreto, de modo a delimitar se a situação posta se adequa ao entendimento jurisprudencial supracitado ou, se trata de uma exceção a ser reconhecida.

Na situação em análise, conforme já destacado, o incidente de origem se refere à impugnação em face da relação de credores, onde se constata que o Banco requerente se manifestou nas seguintes oportunidades:

A) Distribuiu à petição inicial (id. 26946852 – feito de origem);

B) Se manifestou em id. 36202995 (autos de primeiro grau) rebatendo a defesa da Recuperanda;

C) Após a decisão recorrida, apresentou suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração da Recuperanda (id. 130106814 – processo de origem);

D) Por fim, apresentou a Contraminuta ao Agravo de Instrumento ora interposto (id. 227335199).

Diante desse contexto, por mais que o incidente tramite desde o ano de 2019, não se vislumbra complexidade razoável na demanda ou mesmo demasiada pretensão resistida para que se pudesse justificar o arbitramento da verba honorária em patamar tão significativo.

Destaca-se que diante do valor atribuído à causa (R$ 5.720.774,63), os honorários fixados na sentença importariam em quantia superior a R$ 572.077,46 (quinhentos e setenta e dois mil e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), sem considerar as atualizações legais.

Desse modo, entendo que a verba honorária fixada em primeiro grau está excessiva, de modo que deve ser readequada para um patamar razoável e proporcional.

Nesse norte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONOTÓRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar não apenas o proveito econômico almejado, mas também a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.
2.
Embora a parte requerida tenha logrado êxito em demonstrar a existência de litispendência processual, verifica-se a intervenção mínima de seu causídico e, por isso, a fixação da verba honorária em 10% do valor da causa não se mostra apenas desproporcional e desarrazoada, mas também implica em enriquecimento ilícito, devendo ser reduzido para forma equitativa.
3. Recurso provido. (N.U 1038067-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – RESISTÊNCIA DA RÉ EM APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ART. 85, §8º, DO CPC/2015 – VALOR EXCESSIVO – DEMANDA SINGELA E SEM GRANDES COMPLEXIDADES – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo resistência da parte Requerida em apresentar os documentos solicitados, mesmo após o ajuizamento da ação, impõe-se a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
2. Nos termos do §8º do art. 85 do CPC/2015, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.
3. No caso específico dos autos, em que pese ser devida a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que houve pretensão resistida por parte do Apelante na apresentação do documento solicitado em juízo,
o valor dos honorários arbitrado está em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caso específico dos autos em que a própria natureza da causa não demanda grandes esforços intelectuais ou dispêndio excessivo de tempo trabalhado, para tanto, basta considerar que a ação foi processada e julgada em menos de 3 (três) meses.
4. Desse modo, entendo que o valor fixado a título de honorários de sucumbência em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra desarrazoado e comporta minoração para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 5. Recurso parcialmente provido. (N.U 1005292-23.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais – NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA – NÃO CONFIGURADA – valora da causa em ações indenzitórias fundadas em dano moral – valor PRETENDIDO - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE - FIXAÇÃO SEguNdO O CRITÉRIO DA EQUIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Não seria razoável aplicação do disposto no parágrafo 2º, do artigo 85, tendo em vista que o trabalho desenvolvido pelo advogado mostra-se demasiadamente simples, seja pela própria natureza do objeto da ação ou pela quantidade de atos processuais que praticou, não justificando a fixação dos honorários de sucumbência no mínimo de 10% do valor da causa. Entendimento diverso implicaria em ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade, não se olvidando, ainda, que tal situação ainda poderia tornar, em casos análogos, deveras dificultoso o amplo acesso à justiça.
(N.U 1000695-79.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA PELO JUÍZO SINGULAR – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INCONCLUSIVA PARA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO REQUERIDO – EXTINÇÃO EM FACE DA PARTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO DESUMBIU COM O ÔNUS DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA PARTE NO CONTRATO – HONORÁRIOS EXORBITANTE – EXCEPCIONALIDADE – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...).
3- "A jurisprudência deste Sodalício (STJ) admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade"
(AgInt no REsp 1.452.790/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). (N.U 0015159-86.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023). (Destaquei).

Logo, entendo que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), impondo-se a reforma da decisão recorrida quanto a este ponto.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, fixando os honorários sucumbenciais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) - sic – id. 270685898.

Conforme pontuado no voto condutor do acórdão, houve a aplicação da técnica processual
“Distinguishing”
, que é a diferenciação das peculiaridades do caso em concreto para as situações fixadas no Tema 1.076 do STJ.

Não se trata de desrespeitar o entendimento da Corte Superior, mas de reconhecer que o caso se difere (
Distinguishing)
das hipóteses que o Tema buscou abarcar, especialmente quando se leva em conta que a impugnação ou habilitação de crédito constituem meros incidentes procedimentais no âmbito da recuperação judicial, e não se destinam a obtenção de uma sentença condenatória como nas ações de conhecimento.

Em face disso, não é possível concluir, de plano, qual seria o valor do proveito econômico ou utilizar o valor da causa como referencial, haja vista que não houve discussão acerca do valor do crédito, mas tão somente se este seria ou não incluído na recuperação judicial da Embargada.

Registra-se que a definição se o crédito vai ou não ser incluído/mantido na relação de credores da Recuperanda não se confunde com o proveito econômico.

Nesse norte:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA. DUPLICATAS MERCANTIS. DIREITOS CREDITÓRIOS. DISCRIMINAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CABIMENTO. (...).
3. Nos casos em que o objeto do incidente de impugnação de crédito limita-se a verificar se o crédito estaria ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial, o proveito econômico direto não se confunde com o valor do crédito impugnado.
4. Na impossibilidade de se mensurar o proveito econômico direto, deve-se observar a ordem obrigatória de preferência, a fim de adotar como critério de fixação dos honorários advocatícios (a) o valor atualizado da causa e, (b) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil).
5. No caso, ausente a atribuição de valor da causa ao incidente, a hipótese é de apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 6. Na hipótese em apreço, o crédito da recorrente não está sujeito à recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.
7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.815.823/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 17/11/2023). (Destaquei).

Ademais, admitir que o valor da causa (atribuído no incidente como a totalidade do crédito) possa ser utilizado para fixar tal verba poderá ensejar desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa forma, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025